Tribunal: TJMT
Processo: 1044418-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044418-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), WANDERSON MARTINS MUNIZ - CPF: 045.029.191-01 (AGRAVANTE), LEILANE SOARES MACHADO - CPF: 025.584.341-01 (AGRAVANTE), PEDRO CICERO MUNIZ SANTANA - CPF: 557.295.331-87 (AGRAVANTE), JOAO MAGALHAES DE SOUSA - CPF: 428.080.491-53 (AGRAVADO), ALAIDENIA SOARES REIS MAGALHAES - CPF: 494.095.301-72 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), AELITON DE AQUINO GOMES - CPF: 534.745.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada recursal em agravo de instrumento interposto contra liminar de reintegração de posse após o término de contrato de arrendamento rural.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada recursal destinada a suspender liminar de reintegração de posse.

III. Razões de decidir

Ausência de demonstração concomitante de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Liminar possessória fundada no art. 561 do CPC, com caracterização de posse precária após o término do contrato.

A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 1.019, inc. I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tutela antecipada recursal exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrados tais requisitos, deve ser mantida a decisão que indefere a suspensão de liminar de reintegração de posse fundada no término de contrato de arrendamento rural.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 561 e 1.019, inc. I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Wanderson Martins Muniz em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal formulado no agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse.

Inconformado, o agravante reitera, em síntese, que não houve notificação válida do arrendatário formal do contrato de arrendamento rural, afirmando que a comunicação apresentada pelos agravados foi dirigida a terceiro que não figurou como signatário do ajuste, circunstância que, segundo sustenta, inviabilizaria a caracterização do esbulho possessório.

Segue afirmando que inexiste cessão irregular do arrendamento, porquanto os demais ocupantes do imóvel seriam apenas familiares que auxiliam na exploração da área, bem como que os agravados teriam negociado a venda do imóvel com terceiro, inclusive com recebimento de sinal, sem oportunizar o exercício do direito de preferência do arrendatário. Aduz, ainda, que foram realizadas benfeitorias e investimentos no imóvel, de modo que o cumprimento imediato da liminar possessória acarretaria situação irreversível, esvaziando o resultado útil do recurso.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da ordem de reintegração de posse.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por João Magalhães de Sousa e Alaidênia Soares Reis Magalhães em desfavor de Wanderson Martins Muniz, na qual foi deferida liminar possessória pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, determinando a reintegração dos autores na posse do imóvel rural denominado Sítio Alto Boa Vista, após o término do contrato de arrendamento rural.

Inconformados, Wanderson Martins Muniz, Pedro Cícero e Leilane Soares Machado interpuseram recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a ausência de notificação válida para desocupação do imóvel, bem como a inexistência de esbulho possessório, aduzindo, ainda, o risco de irreversibilidade da medida, diante da alegada negociação do bem com terceiros, sem observância do direito de preferência do arrendatário. Diante disso, postularam, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de suspender o cumprimento da ordem de reintegração.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
(id. 336351365).

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo interno.

Pois bem. É cediço que, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos estampados no art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na decisão agravada, restou consignado que
“(...) nesta quadra inicial, apesar dos argumentos despendidos pela agravante, tenho que não foram suficientes para desconstituir, ao menos nesta quadra inicial, a fundamentação posta pelo d. magistrado na r. decisão agravada”
.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, “
não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
”

Cumpre destacar que o próprio Juízo de origem, ao deferir a liminar de reintegração de posse, fundamentou a decisão no preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, reconhecendo que a permanência no imóvel após o término do contrato de arrendamento caracterizaria posse precária, bem como teria havido notificação extrajudicial para desocupação, sem atendimento. A propósito:

“A permanência no imóvel após o término da relação jurídica que autorizava a ocupação caracteriza esbulho possessório. A posse que era justa durante a vigência do contrato converteu-se em posse injusta por precariedade, viciada pelo abuso de confiança.

(...)

O esbulho configurou-se no momento subsequente ao término do prazo concedido na notificação extrajudicial, ou seja, em agosto de 2025, há menos de ano e dia da propositura desta ação (03/10/2025).

A data do esbulho é perfeitamente identificável e está comprovada documentalmente, qualificando a presente ação como de força nova.”
(id. 213872524)

Com efeito, no caso em exame, ao menos nesta fase incipiente da tramitação recursal, não se vislumbra, com a clareza necessária, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a antecipação da tutela recursal, mostrando-se recomendável aguardar a manifestação da parte adversa, bem como do magistrado singular, a fim de que se obtenha juízo mais seguro acerca da matéria controvertida, especialmente diante da necessidade de exame mais aprofundado dos elementos fáticos relacionados à notificação, à caracterização do esbulho e à alegada irreversibilidade da medida.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026